Tribunal: TJDFT
Processo: 0716412-69.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS. MAIOR INCAPAZ. GENITOR HIPOSSUFICIENTE. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM FACE DA AVÓ. FALECIMENTO DO AVÔ PATERNO DURANTE O PROCESSO. EXTINÇÃO DE OBRIGAÇÃO PERSONALÍSSIMA. ALIMENTOS DEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de Alimentos ajuizada por maior de idade portadora de epilepsia mioclônica juvenil e comorbidades psiquiátricas, sem condições de autossustento. Pedido fundado na ausência de capacidade dos genitores e na suficiência econômica dos avós paternos. Sentença de improcedência ao fundamento de ausência de incapacidade laboral e possibilidade de busca direta pelos genitores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível a fixação de alimentos avoengos a maior incapaz, diante da ausência de condições dos genitores prestarem alimentos, e se restou comprovada a capacidade da avó paterna para cumprir a obrigação alimentar, considerando o falecimento do avô paterno durante o processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A epilepsia mioclônica juvenil, associada a crises convulsivas recorrentes e distúrbios psiquiátricos, acarreta limitações funcionais e laborativas, atestadas por laudos médicos.4. Genitor acometido por doença psiquiátrica e sem vínculo empregatício. Genitora hipossuficiente. Impossibilidade de cumprimento da obrigação alimentar pelos pais.
5. Avó paterna aposentada pelo TJSP, com proventos compatíveis com a prestação dos alimentos, no percentual fixado.
6. Obrigação alimentar avoenga possui natureza subsidiária e complementar (art. 1.698 do CC/2002 e Súmula 596 do STJ).7. Falecimento do avô paterno extingue a obrigação alimentar em razão da natureza personalíssima da prestação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada para fixar os alimentos em 7,10% dos proventos líquidos da avó paterna, pelo período de 6 meses, com incidência sobre o 13o salário e exclusão de indenizações e verbas de natureza não remuneratória. Processo extinto em relação ao avô paterno.
Tese de julgamento:
1. A obrigação alimentar dos avós é subsidiária e complementar, sendo admissível sua fixação quando comprovada a incapacidade dos genitores e a necessidade do alimentando.
2. A epilepsia mioclônica juvenil, associada a distúrbios psiquiátricos, pode justificar o reconhecimento de incapacidade para o trabalho e, portanto, a necessidade de alimentos mesmo em favor de maior de idade.
Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.694, 1.695, 1.696, 1.698; CPC, art. 485, IX.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 596; STJ, AgInt no AREsp 2401534/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17/06/2024; STJ, REsp 1792371/SE, Rel. Min. Raul Araújo, j. 26/03/2020.